Tribunal: TJBA
Processo: 0501101-49.2020.8.05.0244
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501101-49.2020.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LUANA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA ATRIBUINDO À RÉ PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06 – DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA APONTANDO PARA A PLAUSIBILIDADE DA PROPOSTA ACUSATÓRIA, NÃO PODENDO, POIS, SER AFASTADA, DE PLANO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA PERSECUTIO IN JUDICIO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra Decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Crime da Comarca de Senhor do Bonfim, que rejeitou Denúncia ao fundamento de que faltaria justa causa para propositura da ação penal ante a inexistência de elementos mínimos a indicar a prática de tráfico de drogas por parte da Recorrida (ID 63704650). II – Irresignado, o Órgão ministerial sustenta a existência de indícios de traficância (art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06), tanto em razão da natureza da droga apreendida e da forma como estava acondicionada, quanto pelo fato de que a Denunciada tem com o tráfico seu meio de subsistência, o que denotaria indícios da prática do delito que lhe está sendo imputado (ID 63704655). III – O recurso merece agasalho. A peça acusatória descreve com clareza a conduta atribuída à Recorrida, atendendo, portanto, aos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP. Isso não bastasse, além da materialidade, consubstanciada no Laudo Preliminar de Constatação, também estariam presentes indícios de autoria, eis que a Denunciada foi encontrada trazendo consigo 05 (cinco) papelotes de cocaína, substância de uso proscrito no País, constando da peça acusatória, inclusive, que já responde a outra ação penal por crime da mesma natureza (autos n° 0501066-89.2020.8.05.0244), não se podendo afastar, portanto, - ainda no nascedouro da persecutio in judicio - a plausibilidade da afirmativa ministerial no sentido de que as drogas encontradas em poder da Recorrida se destinavam à comercialização. IV - De mais a mais, nunca poderia ter sido olvidada a eloquente circunstância de que, quando flagrada, em 13 de novembro de 2020, transportando drogas, a Recorrida se encontrava submetida a prisão domiciliar determinada na ação penal de N° 0501066-89.2020.8.05.0244, em curso na mesma comarca de Senhor do Bonfim/BA, o que, por si só, configura desrespeito às determinações do Poder Judiciário, além de constituir fortes indícios de reiteração delitiva. V – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. VI – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO para anular a Decisão que rejeitou a Denúncia, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0501101-49.2020.8.05.0244, da Comarca de SENHOR DO BONFIM/BA, Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Recorrida LUANA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de receber a Denúncia, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. E assim o fazem pelas razões a seguir descritas. , .